Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-96.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. EFETIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, via sistema, na forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.